Tribunal: TJMT
Processo: 0002778-10.2009.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002778-10.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.300.990/0001-46 (APELANTE), ANA PAOLA SELVA - CPF: 016.661.540-40 (ADVOGADO), LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), OLAVO JOSE BORGES - CPF: 655.517.370-04 (APELADO), DANILO KAYSER - CPF: 086.322.190-49 (ADVOGADO), MARCELO CIGANA - CPF: 946.809.650-53 (ADVOGADO), LUCIO FLAVIO BORGES - CPF: 938.499.310-72 (APELADO), TIAGO BAPTISTELA - CPF: 981.476.410-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0002778-10.2009.8.11.0045– Lucas do Rio Verde.

Apelante:
Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda.

Apelados:
Olavo José Borges e outro.

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões do apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, não havendo combate e impugnação específica acerca do
error in judicando
,
ou mesmo de

error in procedendo
, há violação ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0002778-10.2009.8.11.0045– Lucas do Rio Verde.

Apelante:
Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda.

Apelados:
Olavo José Borges e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de Olavo José Borges e outro, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Inconformada, a exequente recorre alegando que
a Carta Precatória expedida nos autos foi cumprida negativa, ante a informação que não existem/existiam processos na vara deprecada, sob números 020/1190000493-3 e 5000609-43.20164.04.7127, referidos no corpo da carta precatória.

Segue sustentando que os dados dos processos constantes no despacho de fl.243 estão equivocados (erro de digitação), e, considerando que a carta precatória seguiu as determinações da referida decisão, ocasionou o não cumprimento da mesma, haja vista que o número correto dos autos do processo de inventário é 020/1.19.0000493-9 que tramita na 2a Vara Cível de Palmeira das Missões/RS e o processo de Execução em face do Banco do Brasil tramita na Justiça Federal sob o n. 5000609- 43.2016.4.04.7127 – 1a Vara Federal de Palmeira das Missões/RS, ou seja, deveria ter sido expedidas duas cartas precatórias, uma para 2a Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões/RS e outra para 1a Vara Federal da Comarca de Palmeira das Missões/RS, o que não ocorreu.

Aduz, ao final, que não houve a intimação pessoal da apelante, conforme determina o §1o, do art. 485, do CPC.

Contrarrazões no id. 175735191.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0002778-10.2009.8.11.0045– Lucas do Rio Verde.

Apelante:
Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda.

Apelados:
Olavo José Borges e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Soloplanta Consultoria Agrícola Ltda. moveu ação de execução de título extrajudicial contra Olavo José Borges e outro, visando o recebimento da quantia de R$ 27.982,80 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), lastreado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, pelos serviços de consultoria e assistência técnica prestados aos executados.

Durante o trâmite processual, a exequente foi intimada para manifestar acerca de eventual desconformidade do processo, face a sua digitalização (id. 175735159), bem como para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, por mais de 03 (três) vezes, inclusive pessoalmente, conforme se vê das certidões acostadas nos ids. 175735160, 175735162, 175735164 e AR id. 175735168, quedando-se inerte.

Após o decurso de mais de 01 ano o douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (id. 175735169).

Inconformada, a apelante

recorre alegando que
a Carta Precatória expedida nos autos foi cumprida negativa, ante a informação que não existem/existiam processos na vara deprecada, sob números 020/1190000493-3 e 5000609-43.20164.04.7127, referidos no corpo da carta precatória.

Segue sustentando que os dados dos processos constantes no despacho de fl.243 estão equivocados (erro de digitação), e, considerando que a carta precatória seguiu as determinações da referida decisão, ocasionou o não cumprimento da mesma, haja vista que o número correto dos autos do processo de inventário é 020/1.19.0000493-9 que tramita na 2a Vara Cível de Palmeira das Missões/RS e o processo de Execução em face do Banco do Brasil tramita na Justiça Federal sob o n. 5000609- 43.2016.4.04.7127 – 1a Vara Federal de Palmeira das Missões/RS, ou seja, deveria ter sido expedidas duas cartas precatórias, uma para 2a Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões/RS e outra para 1a Vara Federal da Comarca de Palmeira das Missões/RS, o que não ocorreu.

Aduz, ao final, que não houve a intimação pessoal da apelante, conforme determina o §1o, do art. 485, do CPC.

Pois bem. Verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Observa-se que o d. magistrado julgou extinto o feito, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, ou seja, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim anotando na sentença,
verbis
:

“(...)Em 19.07.2021, a parte exequente pediu nova suspensão de 90 dias para tratativas de acordo extrajudicialmente.

Os autos foram digitalizados e as partes foram intimadas, silentes.

Intimada a parte autora por mais duas vezes, certificou-se a inércia.

Registrada a inércia reiterada da parte exequente, determinou-se a intimação, sob pena de extinção do feito.

Ordem cumprida que resultou em nova certidão de inércia. A tentativa de intimação pessoal foi infrutífera pela justificativa de “mudou-se”.

Anota-se que inexiste manifestação da parte exequente até a atualidade.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. Verificada a última manifestação em 07/2019 e não restando determinações pretéritas pendentes de cumprimento, notório que a parte autora/exequente permaneceu inerte por anos, sem nada propor para o desenvolvimento do feito executivo, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda. Ressalte-se, ainda, que a prejudicialidade da intimação pessoal deu-se também por inércia de dever da parte exequente, já que é dever da parte manter seus dados atualizados perante o Juízo, vide artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil. Diante disso, considerando que o autor/exequente não promoveu as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais se arbitram no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, vide art. 85, caput, § 1o e § 2o, do CPC
.
” (id.
175735169
)

Entretanto, a apelante, em suas razões recursais, de forma equivocada, limita-se a alegar que

a Carta Precatória expedida nos autos foi cumprida negativa, ante a informação que não existem/existiam processos na vara deprecada, sob números 020/1190000493-3 e 5000609-43.20164.04.7127, referidos no corpo da carta precatória, bem como que os dados dos processos constantes no despacho de fl.243 estão equivocados (erro de digitação), e, considerando que a carta precatória seguiu as determinações da referida decisão, ocasionou o não cumprimento da mesma, haja vista que o número correto dos autos do processo de inventário é 020/1.19.0000493-9 que tramita na 2a Vara Cível de Palmeira das Missões/RS e o processo de Execução em face do Banco do Brasil tramita na Justiça Federal sob o n. 5000609- 43.2016.4.04.7127 – 1a Vara Federal de Palmeira das Missões/RS, ou seja, deveria ter sido expedidas duas cartas precatórias, uma para 2a Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões/RS e outra para 1a Vara Federal da Comarca de Palmeira das Missões/RS, o que não ocorreu.

Ao final, aduziu que não houve a intimação pessoal da apelante, conforme determina o §1o, do art. 485, do CPC.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que
a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença
, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que, em tese, seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023